Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700774-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e condenou os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 1.1. Os réus requerem a reforma da sentença. Afirmam que não deram causa à ação, diante da ausência de comunicação do sinistro para que fosse procedida a sua regulação. Sustentam que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa a instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, conforme jurisprudência do STJ. Fazem prequestionamento em relação ao art. 85 § 10 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese dos autos, as seguradoras rés pleitearam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Alegaram que o autor não pode ser substituído por seus herdeiros, haja vista que o Seguro de Vida é direito personalíssimo da vítima que sofreu invalidez, diferentemente do caso de os beneficiários pleitearem indenização por morte. 2.1. O espólio de Luiz Antonio Silva Quinton, por sua vez, em face da petição apresentada pelas seguradoras, concordou com a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante do óbito da parte autora. 2.2. Nesse contexto, o feito foi extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC e os réus foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 2.3. Ressalte-se que o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito somente por causa do falecimento do autor, pois mesmo depois de serem citados no presente processo, os réus continuaram oferecendo resistência à pretensão autoral. 2.4. Dessa forma, os réus deram causa não só à propositura da ação, mas à continuidade do litígio que já dura mais de 2 (dois) anos de resistência. 2.5. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: “(...) 2. É inviável a aplicação do princípio da causalidade para a fixação da sucumbência quando os réus afirmam não ter oposição ao pedido inicial, mas requerem diversas medidas judiciais, inclusive a nulidade do feito, as quais, no mínimo, dificultam e constituem nítido embaraço ao provimento judicial e, portanto, resistência à pretensão inicial. Precedentes deste Tribunal. (...)” (00067729620178070006, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 5/10/2021). 3. Honorários de advogado. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 3.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, extinto precocemente, não exigindo, portanto, do advogado do réu grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, deve ser fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários advocatícios. 3.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal. 4. Em tema de prequestionamento, deve ser exigido apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 4.1. Para extirpar de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelos apelantes, relativa ao art. 85 § 10 do CPC. 5. Recurso improvido. Honorários corrigidos de ofício. A recorrente aponta negativa de vigência e violação ao atrigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo na espécie qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade, e o fez à consideração de que a incidência das balizas previstas em lei, para a fixação do honorários advocatícios, resultaria em montante excessivo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 34468645 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, cujo instrumento procuratório é visto no ID 11025427 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029